Tribunal: CARF
Processo: 10872.720024/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720024/2014-87
ACÓRDÃO
2002-009.829 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUSTAVO BANDEIRA DA ROCHA OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A ausência de recolhimento mensal do imposto (carnê-leão), incidente
sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas, enseja a aplicação de
multa isolada no percentual de 50% do imposto não recolhido.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO CUMULADA COM A MULTA ISOLADA
PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. PERÍODO POSTERIOR À
MP 351/2007. POSSIBILIDADE.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão, sem prejuízo da penalidade
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste
anual. (Súmula CARF n.o 147)
CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Na consunção um dos crimes apresenta-
se tão somente como meio necessário ao cometimento do crime fim,
ocasião em que o fato previsto em norma mais abrangente é absorvido por
outra menos abrangente. Na espécie, não há falar-se em consunção, haja
vista a multa de mora não ser absorvida pela multa isolada, porquanto tem
suporte fático e legal distintos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.829 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720024/2014-87
2
Acordam os membros do colegiado, à unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
André Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Carlos
Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Cuida-se de Auto de Infração, fls. 186 a 194, relativo ao Imposto de Renda de
Pessoa Física, exercício 2011, ano-calendário 2010 que formalizou a exigência do
crédito tributário em decorrência das infrações narradas no Termo de Verificação
Fiscal – TVF de fls. 196 a 204.
Nos termos do relato fiscal, o contribuinte, titular do Cartório do 8o Ofício de
Notas do Rio de Janeiro informou na declaração de ajuste despesas escrituradas
no Livro Caixa, cuja documentação comprobatória o interessado declarou não
possuir.
De acordo com o quadro de fl. 202 a autoridade autuante elaborou o
demonstrativo dos valores mensais glosados e que compõem a infração de
dedução indevida de despesas de Livro Caixa relativamente a todo o ano-
calendário de 2010.
Em função da falta de recolhimento do imposto mensal a título de Carnê Leão, foi
aplicada a multa isolada mensal no percentual de 50% do imposto devido e não
recolhido, o que totaliza no ano-calendário a penalidade na importância de
R$190.477,04.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.829 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720024/2014-87
3
Da Impugnação Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou a peça
impugnatória de fls. 220/234.
Informa que o valor do imposto de renda, da multa de ofício e dos juros
moratórios não são objeto de impugnação, já que incluídos em parcelamento.
Não obstante, apresentou sua irresignação contra a aplicação da multa isolada no
valor de R$190.477,94. E o fez por entender que a exigência se mostra
equivocada.
Adverte que a cumulação entre as multas de ofício e isolada representa
verdadeira ilegalidade por tratar-se de penalidade distintas, com previsões legais
distintas e momentos distintos de aplicação, não podendo ser cumuladas, visto
que a aplicação de uma pressupõe necessariamente o afastamento da outra. Alia
seus argumentos ao que afirma ser o entendimento reiterado do CARF, inclusive
de sua Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Entende que se o recolhimento mensal via Carnê-Leão é uma antecipação
(obrigação acessória) do imposto que será devido, quando, após o final do ano-
calendário, for devidamente apurado por meio da declaração de ajuste, a
imposição da multa isolada apenas é cabível até o final do ano-calendário.
Considera que a aplicação cumulada dessas penalidades apenas por constarem
em previsões legais diversas, mostra-se, no mínimo, temerária.
Discorre acerca da existência de “bis in idem” e da impossibilidade de aplicação da
multa isolada após o término do ano-calendário. Nesse último caso alega que
durante o ano-calendário há obrigação acessória de recolhimento das
antecipações de imposto e que terminado o ano a obrigação passa a ser a de
recolhimento da obrigação principal não sendo correto falar em antecipações ou
imposição de penalidades a elas referentes.
Ao final pugna pelo cancelamento da exigência fiscal.
A 9a Turma da DRJ/BHE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2011
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. APLICAÇÃO CONCOMITANTE COM MULTA DE
OFÍCIO.
A multa isolada de descumprimento do dever legal de recolhimento mensal de
carnê-leão não se confunde com a multa proporcional decorrente da apuração de
imposto no ajuste anual em lançamento de ofício. Sendo hipóteses legais
distintas, são cabíveis as duas penalidades ao mesmo tempo.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 19/02/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.829 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720024/2014-87
4
Apresenta Memoriais.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai apenas sobre a imposição cumulada de multa isolada (por falta de
recolhimento do carnê-leão com a multa de ofício).
Alega o recorrente que a aplicação da multa isolada referente ao não recolhimento
do Carnê-Leão, correspondente a 50% do IRPF devido mensalmente, não pode prosperar, tendo
em vista já estar sendo apenado pela aplicação da multa de ofício sobre o imposto devido no
ajuste anual. Obrigação acessória e obrigação principal.
Sustenta que a aplicação concomitante da multa isolada e da multa de ofício não é
legitima quando incide sobre o mesmo fato gerador.
Ocorre que, no caso dos autos, as multas são aplicáveis em decorrência de duas
infrações distintas, que não possuem a mesma base de cálculo, ou seja: uma decorre do imposto
mensal devido e não recolhido (multa isolada), enquanto a outra incide sobre o imposto
suplementar apurado na declaração de ajuste, não havendo de se falar em bis in idem, muito
menos na impossibilidade de cobrança da multa isolada após o término do ano calendário.
Saliente-se que somente em procedimento de revisão das declarações em tela,
verificou-se a insuficiência dos valores efetivamente recolhidos a título de carnê-leão, o que
culminou com o lançamento da multa isolada.
Entendimento confirmado pela jurisprudência abaixo transcrita:
Numero do processo: 19647.002620/2004-48 Data da sessão: Wed May 12
00:00:00 UTC 2010 Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2000, 2001 MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. IMPERTINÊNCIA DO
INSTITUTO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. O fato de o contribuinte incluir os
rendimentos competentes na Declaração de Ajuste Anual não implica na denúncia
espontânea. MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-
LEÃO. Cabível a aplicação da multa isolada, quando for constatado, em
procedimento de revisão da declaração, a insuficiência de recolhimento do carnê-
leão. Recurso negado.
Numero da decisão: 2801-000.518 Decisão: Acordam os Membros do Colegiado,
por unanimidade de votos, em NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.829 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720024/2014-87
5
da Relatora Matéria: IRPF- auto de infração eletronico (exceto multa DIRPF)Nome
do relator: TÂNIA MARA PASCHOALIN
Em relação a aplicação do princípio da consunção, da mesma forma que a decisão
recorrida, entendo pelo seu desprovimento.
Aplica-se tal princípio de direito penal (absorção da sanção menos grave pela mais
grave), apenas em casos em que há na legislação, claro e nítida existência de bis in idem. O
simples fato de haver cumulatividade de gravames não significa que estamos diante da
possibilidade de aplicação de tal princípio, devendo haver entre as sanções identidade fática
sancionatória, fato que não ocorreu diante das razões já apresentadas.
A respeito do tema cito parte do voto do I. Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto no Ac. 9101-005.490 j. 09/06/2021, verbis:
Em complemento, e em especial em relação à suposta aplicação do princípio da
consunção, transcrevo o entendimento firmado pelo Conselheiro Leonardo de
Andrade Couto em seus votos sobre o tema em debate:
Manifestei-me em outras ocasiões pela aplicação ao caso do princípio da
consunção, pelo qual prevalece a penalidade mais grave quando uma pluralidade
de normas é violada no desenrolar de uma ação.
De forma geral, o princípio da consunção determina que em face a um ou mais
ilícitos penais denominados consuntos, que funcionam apenas como fases de
preparação ou de execução de um outro, mais grave que o(s) primeiro(s),
chamado consuntivo, ou tão-somente como condutas, anteriores ou posteriores,
mas sempre intimamente interligado ou inerente, dependentemente, deste
último, o sujeito ativo só deverá ser responsabilizado pelo ilícito mais grave.
Veja-se que a condição básica para aplicação do princípio é a íntima interligação
entre os ilícitos. Pelo até aqui exposto, pode-se dizer que a intenção do legislador
tributário foi justamente deixar clara a independência entre as irregularidades,
inclusive alterando o texto da norma para ressaltar tal circunstância.
No voto paradigma que decidiu casos como o presente sob a ótica do princípio da
consunção, o relator cita Miguel Reale Junior que discorre sobre o crime
progressivo, situação típica de aplicação do princípio em comento.
Pois bem. Doutrinariamente, existe crime progressivo quando o sujeito, para
alcançar um resultado normativo (ofensa ou perigo de dano a um bem jurídico),
necessariamente deverá passar por uma conduta inicial que produz outro evento
normativo, menos grave que o primeiro.
Noutros termos: para ofender um bem jurídico qualquer, o agente,
indispensavelmente, terá de inicialmente ofender outro, de menor gravidade —
passagem por um minus em direção a um plus.
Estaríamos diante de uma situação de conflito aparente de normas. Aparente
porque o princípio da especialidade definiria a questão, com vistas a evitar a
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.829 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720024/2014-87
6
subsunção a dispositivos penais diversos e, por conseguinte, a confusão de efeitos
penais e processuais.
Aplicando-se essa teoria às situações que envolvem a imputação da multa de
ofício, a irregularidade que gera a multa aplicada em conjunto com o tributo não
necessariamente é antecedida de ausência ou insuficiência de recolhimento do
tributo devido a título de estimativas, suscetível de aplicação da multa isolada.
Assim, não há como enquadrar o conceito da progressividade ao presente caso,
motivo pelo qual tal linha de raciocínio seria injustificável para aplicação do
princípio da consunção.
Ainda seguindo a analogia com o direito penal, grosso modo poder-se-ia dizer que
a situação sob exame representaria um concurso real de normas ou, mais
especificamente, um concurso material: duas condutas delituosas causam dois
resultados delituosos.
Abstraindo-se das questões conceituais envolvendo aspectos do direito penal, a
Lei no 9.430/96, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no recolhimento
do tributo devido a título de estimativas, não estabeleceu qualquer limitação
quanto à imputação dessa penalidade juntamente com a multa exigida em
conjunto com o tributo
Sobre a possibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de ofício, o CARF
sedimentou o entendimento esposado no âmbito do Enunciado de Súmula CARF n.o 147,
específica para a hipótese da multa isolada de falta de pagamento do carnê-leão, de observância
obrigatoria como segue:
Súmula CARF no 147 Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada
na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
ajuste anual (75%).
Pela leitura da Súmula mencionada, bem como a partir da informação de que a
exigência fiscal se refere exercício de 2011, observa-se que não assiste razão ao Recorrente em
sua irresignação, pois, no período lançado, já havia sido editada a MP n.o 351/2007, convertida na
Lei Lei no 11.488/2007, que deu nova redação ao art. 44 da Lei n.o9.430/1996, passando a existir
previsão expressa sobre a possibilidade de cumulação das multas pela falta de recolhimento do
carnê-leão e a multa de ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.829 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720024/2014-87
7

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 344
DF CARF MF
Original